Tribunal: TJPA
Processo: 0011576-83.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011576-83.2017.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: LUIZA IRENE RODRIGUES DAMASCENO, JORGE MANOEL COSTA DA SILVA, JULIA MARIA DE SOUZA SANTOS, ANDREIA DO SOCORRO JUCA COIMBRA, LUIZ AUGUSTO FARIAS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, pleiteando o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012, o qual não foi pago pela gestão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do 13º salário relativo ao ano de 2012, não pago pela administração anterior; (ii) a possibilidade de exoneração da responsabilidade do gestor público por falta de empenho prévio dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao 13º salário é garantido a todos os trabalhadores, conforme o inciso VIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, sendo a verba de natureza alimentar, o que impõe sua obrigação de pagamento, independentemente da mudança de gestão municipal.

4.

A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos valores devidos, visto que a obrigação do município de quitar os débitos trabalhistas dos servidores não pode ser prejudicada por falhas administrativas.

5.

O princípio da impessoalidade da administração pública impede que a responsabilidade pela quitação de verbas trabalhistas seja transferida ao novo gestor, devendo o município arcar com os débitos.

6.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova justifica que, no caso em exame, cabia ao município demonstrar o pagamento do 13º salário, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para adequar a condenação aos parâmetros de correção monetária e juros conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do 13º salário é direito assegurado pela Constituição Federal, independentemente da mudança de gestão municipal.

2.

A ausência de empenho dos valores devidos pela gestão anterior não exime o ente público de sua responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4357; STJ, REsp 1270439.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis,
nos autos da Ação Coletiva de Cobrança ajuizada por
JORGE MANOEL COSTA DA SILVA E OUTROS.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram referida ação relatando, em síntese, que são servidores públicos, nomeados para o cargo de professor, e que o Município Requerido não efetuou o pagamento do 13º salário do ano de 2012, em verdadeira ofensa aos dispositivos constitucionais, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

O feito seguiu regular processamento, sobrevindo a prolação de sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19657371):

“(...)
3. DISPOSTIVO

Ante o exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 7º da CRFB/88, e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a ação, e encerro a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC para:

a) Condenar a parte ré ao pagamento em favor dos autores do 13º salário relativo ao ano de 2012, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo IPCA-E, a contar de quando deveria ter ocorrido o pagamento e, quanto aos juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação aplicada pela Lei n. 11.960/09, a contar da citação;

b) Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15;

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC/15.

Sem custas judiciais, ante a isenção em favor da Fazenda Pública Municipal.

Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.
(...)
”

Inconformado, o Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação (id. 19657374).

Em suas razões, aduz a inépcia da inicial pela ausência de provas mínimas das alegações dos recorridos, tendo em vista que com a inicial juntaram cópias dos seus contracheques de períodos posteriores ao reclamado.

Argui que ainda que seja possível a inversão do ônus da prova, esta somente pode ser relativizada pelo magistrado quando a produção da prova se tornar impossível ou excessiva para parte, o que não é o caso dos autos.

Assevera afronta à Lei 4.320/64, que dispõe
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, apontando que é vedado ao gestor público autorizar pagamento de valores não empenhados os inscritos em “restos a pagar”, por gestão anterior.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer a inépcia da inicial, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão ante a impossibilidade do gestor público efetuar pagamentos não empenhados pela gestão anterior.

Os autores não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 19657378
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (id. 19893123).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não dos Apelados ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012 que deixou de ser pago pelo Município requerido.

O Apelante sustenta a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de inexistência de provas mínimas do direito reclamado e, no mérito, a impossibilidade do gestor público realizar pagamento de valores não empenhados pela gestão anterior.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

No que se refere a preliminar de inépcia da inicial, observa-se que com a inicial foram juntados, além dos documentos pessoais dos autores, cópia dos extratos bancários referentes ao mês de dezembro de 2012, objeto da cobrança judicial, onde constata-se não haver nenhum pagamento sob a rubrica de 13º salário.

Ademais, e
ntendo que no presente caso aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o ônus da prova é distribuído para quem puder suportá-lo. Tal teoria surgiu para suprir as falhas sistemáticas onde a parte que alega o fato tem sempre o ônus de prová-lo, pondo-a na difícil situação de, muitas vezes, ter que provar o impossível ou, excessivamente difícil, que a doutrina menciona como, produzir a prova diabólica.

Por outro lado, seria muito fácil e simples ao Ente Municipal provar que realizou o pagamento vindicado, o que também não o fez.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Adentrando no mérito, acerca do ônus da prova, o art. 373, do CPC, assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

No caso dos autos, os Autores demonstraram o fato constitutivo de seus direitos, tendo em vista que comprovaram o não recebimento dos valores referentes ao 13º salário do ano de 2012, conforme consta nos documentos acostados ao caderno processual.

Por outro lado, o Município Requerido, ao apresentar contestação, não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja: comprovar a realização do pagamento das verbas pleiteadas.

O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município à comprovação do adimplemento. Trata-se, portanto, de ônus processual de responsabilidade direta do réu, não cabendo imputar ao Autor prova de fato negativo, afinal, exigir que o trabalhador demonstre o não recebimento seria forçá-lo a produzir a denominada prova diabólica, a prova de um não fato jurídico, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos, impossível.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO REGULAR DO ÔNUS DE PROVA - CONTRATAÇÃO REGULAR. CARGO EM COMISSÃO. EXTINÇÃO. DEVIDOS FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO E COMPENSAÇÃO. ART. 20, CPC/73 1. Não há confundir-se inversão do ônus de prova com regular valoração do conteúdo probatório dos autos, pela via da distribuição regular desse ônus. Ausente cerceamento de defesa, na hipótese; 2. São devidas verbas de 13º salário e férias, mais 1/3, em face de contratação de servidores para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, segundo as normas nos inciso V, do art. 37, da CF/88 c/c art. 7º, VIII e XII, da CF/88, que garantem tais direitos a todo trabalhador, desde que válida a contratação; 3 Aplica-se a prescrição quinquenal em face de créditos fazendários, não incidindo na espécie por força da duração de três anos do contrato, que é inferior ao próprio lapso abarcado pela prescrição retroativa; 4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais) e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. (2017.01508088-21, 174.004, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26)

Com efeito, não pagar as verbas mencionadas seria o mesmo que prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que não pode ser aceito.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação do Apelante de violação
à Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal,
apontando que é vedado ao gestor público autorizar pagamento de valores não empenhados os inscritos em “restos a pagar”, pela gestão anterior.

Isso porque, as alegações de inexistência de saldo em caixa ou de mudança de gestor não podem constituir razões para negar aos apelados o direito ao recebimento de verbas salariais.

Ademais, destaca-se que, além de prevalecer a característica de impessoalidade da Administração Pública, possíveis irregularidades administrativas em gestões anteriores devem ser analisadas em momento e ação oportuna, tratando-se a presente discussão de aferir o direito dos autores/apelados ao recebimento das verbas pleiteadas.

Destaco que esta Corte já se pronunciou em diversos momentos sobre o assunto, que é repetidamente trazido pelos entes municipais na tentativa de se eximirem de suas responsabilidades. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO
. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
1.
Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração
.

2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada.

3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2406314, 2406314, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Tucumã ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 5/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com incidência de juros de 0,5% ao mês, a contar da citação (Lei 11.960/09) e correção monetária pelo INPC, a partir da extinção do vínculo laboral. Condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios; 2. Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar a servidora exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana;
4. Diante do desprovimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, sobretudo porque é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, nos termos do art. 20, do CPC; 5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (2019.01688649-82, 204.366, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-29)

Dessa forma, restando demonstrado o vínculo dos Apelados com o Município Requerido e inexistindo comprovação acerca do pagamento da parcela de 13º salário do ano de 2012, a sentença não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Salinópolis, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/11/2024